Tribunal: STF
Processo: RE 483684
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) 
   CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE 
   AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À INICIATIVA PRIVADA PARA 
   EFEITO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA DE SERVIDOR OCUPANTE 
   EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO: CONSTITUCIONALIDADE. 2) 
   PROCESSUAL CIVIL. ART. 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 
   INAPLICABILIDADE À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.